Tribunal: STM
Processo: 7000651-80.2024.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Conselho de Justificação é um processo especial instaurado no âmbito das Forças Armadas, com vistas a julgar a capacidade do oficial de carreira permanecer na ativa devido a questões éticas e morais, por isso, de natureza administrativa. 2. No contexto dos Conselhos de Justificação, os Embargos Infringentes não são aceitáveis em razão: i. da natureza administrativa dos processos; ii. da especificidade da legislação que os rege; iii. do princípio da taxatividade, que limita os recursos a aqueles expressamente previstos; iv. do objetivo de garantir a celeridade e a proteção da disciplina militar. 3. Técnica de Julgamento Ampliado se restringe a hipóteses bem delimitadas do processo judicial de natureza cível, quais sejam, interposição de Apelação e de Agravo de Instrumento, bem como ajuizamento de Ação Rescisória. Ademais, outro fator impeditivo, também previsto no CPC, encontra-se descrito no inciso III do § 4º do art. 942, o qual estabelece a impossibilidade de aplicação da citada técnica de julgamento quando a decisão não unânime for proferida pelo Plenário, o caso do Conselho de Justificação. 4. Esta Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a prescrição de 6 anos do direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a contar da decisão final oriunda do Juízo criminal. Observa-se que entre a instauração do Conselho de Justificação e o trânsito em julgado da condenação penal passaram-se apenas 3 meses, ou seja, dentro do prazo. 5. A lei não determina um prazo final para punir na esfera ética e moral. Contudo, dentro das máximas jurídicas da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, pode-se conceber o mesmo prazo de 6 anos para se concluir o processo administrativo. Desse modo, o Acórdão desta Corte Castrense em Conselho de Justificação, que decidiu pela perda do posto e patente do Impetrante, foi publicado ainda dentro do direito de punir estatal. 6. A independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que deram suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um julgamento administrativo, sem que isso represente um bis in idem. 7. Segurança denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
05/02/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000651-80.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): SIGRID RIBEIRO BUENO (OAB RJ241101)
IMPETRADO: PLENÁRIO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
05/02/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 06/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000651-80.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): SIGRID RIBEIRO BUENO (OAB RJ241101)
IMPETRADO: PLENÁRIO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS
INFRINGENTES
NO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. NATUREZA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Conselho de Justificação é um processo especial instaurado no âmbito das
Forças Armadas, com vistas a julgar a capacidade do oficial de carreira
permanecer na ativa devido a questões éticas e morais, por isso, de natureza
administrativa.
2. No contexto dos Conselhos de Justificação, os Embargos Infringentes não
são aceitáveis em razão: i. da natureza administrativa dos processos; ii. da
especificidade da legislação que os rege; iii. do princípio da taxatividade, que
limita os recursos a aqueles expressamente previstos; iv. do objetivo de garantir
a celeridade e a proteção da disciplina militar.
3. Técnica de Julgamento Ampliado se restringe a hipóteses bem delimitadas do
processo judicial de natureza cível, quais sejam, interposição de Apelação e de
Agravo de Instrumento, bem como ajuizamento de Ação Rescisória. Ademais,
outro fator impeditivo, também previsto no CPC, encontra-se descrito no inciso
III do § 4º do art. 942, o qual estabelece a impossibilidade de aplicação da
citada técnica de julgamento quando a decisão não unânime for proferida pelo
Plenário, o caso do Conselho de Justificação.
4. Esta Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a prescrição de 6
anos do direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a
contar da decisão final oriunda do Juízo criminal. Observa-se que entre a
instauração do Conselho de Justificação e o trânsito em julgado da condenação
penal passaram-se apenas 3 meses, ou seja, dentro do prazo.
5. A lei não determina um prazo final para punir na esfera ética e moral.
Contudo, dentro das máximas jurídicas da proporcionalidade, da razoabilidade e
da dignidade da pessoa humana, pode-se conceber o mesmo prazo de 6 anos
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para se concluir o processo administrativo. Desse modo, o Acórdão desta Corte
Castrense em Conselho de Justificação, que decidiu pela perda do posto e
patente do Impetrante, foi publicado ainda dentro do direito de punir estatal.
6. A independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo
Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais,
administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que deram
suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por sua natureza e
circunstância, servir de subsídio para um julgamento administrativo, sem que
isso represente um bis in idem.
7. Segurança denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem em Mandado de Segurança,
por falta de amparo legal. Ausente, justificadamente, o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 05 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ex-1º Tenente da Marinha
(ex-1º Ten Mar) Jaime Luís Corecha de Freitas, em face de Acórdão, desta Corte Castrense,
no Agravo Interno 7000438-74.2024.7.00.0000, a fim de opor Embargos Infringentes ou
Técnica de Ampliação de Colegiado, disponível no art. 942 do Código de Processo Civil
(CPC).
Insurge-se o Impetrante contra ato deste Superior Tribunal Militar (STM), nos
seguintes termos:
“A celeuma reside no fato de que esta Corte, primeiramente nega a apreciação
deste caso não unânime por meio do Embargo Infringente. Veja-se que a
denegação dos Embargos Infringentes N.º 7000881- 93.2022.7.00.0000 foi
contraditória, alegando que o Embargo Infringente não estaria previsto em Lei.
[...]
Mas, a própria Lei é indicada no fundamento da Decisão denegatória e
confirma a permissão do Embargo Infringente para hipótese não-unânime de
Declaração de Perda de Incompatibilidade com o Oficialato [...]
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, quando o IMPETRANTE requer a Técnica de Ampliação de
Colegiado, prevista no CPC, a Corte denega com fundamento de ser
manifestamente incabível e ser possível o Embargo Infringente. [...]
Ou seja, claramente temos um caso distinto, divergente, não unânime, que
merece o acolhimento do Embargo Infringente já que a Corte castrense impede
o reexame da causa pela Técnica da Ampliação de Colegiado.
E isso que se requer é o que está previsto na Lei eis que houve a declaração de
incompatibilidade com o Oficialato de forma não unânime!
É a dicção do Art. 124 do RISTM conforme foi visto.”
Desse modo, o pedido centra-se no suposto direito líquido e certo ao reexame
de Conselho de Justificação, por meio de Embargos Infringentes, com base no entendimento
do Impetrante acerca do art. 124 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Distribuído o Mandamus a este Relator, determinei que fossem juntadas
informações, bem como houvesse o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM), a fim de que essa se manifestasse na condição de custos iuris.
Ademais, foi intimada a Advocacia-Geral da União para que, em caso de
aquiescência, ingressasse no feito, na forma do art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009.
Por sua vez, a parte Impetrante juntou Petição intercorrente, em que arguiu a
prescrição da matéria, na forma do art. 18 da Lei 5.836/1972, bem como a eventual violação
ao princípio ne bis in idem, haja vista a extinção da punibilidade da condenação operada na
Ação Penal Militar (APM) 7000498- 90.2019.7.01.0001.
Em Informações, o eminente Presidente desta Corte concluiu do seguinte modo:
“[...] Por conclusivo, para melhor elucidar o Decisum acima transcrito,
destaco que se depreende da petição defensiva a busca pela aplicação
da ‘técnica de julgamento ampliado’, no âmbito da Justiça Militar da União,
prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.
Entretanto, como dito anteriormente, a mencionada ‘técnica de julgamento
ampliado’ não se aplica no âmbito desta Justiça Penal Especializada, afinal,
na seara do direito processual penal existe a figura dos Embargos Infringentes
e de Nulidade do Julgado, que é o recurso cabível para aplainar as
divergências, nas hipóteses previstas no art. 124 do Regimento Interno do STM.
Ademais, o art. 942, § 4º, inciso III, do CPC determina que a aludida técnica
não cabe nos julgamentos realizados pelo Plenário dos Tribunais.
Assim, ante a inviabilidade de aplicação da ‘técnica de julgamento
ampliado’, e considerando a falta de previsão legal de aplicação do art. 942 do
CPC no âmbito desta Justiça Especializada, e que os julgamentos desta Corte
Superior Castrense são realizados pelo Plenário, o pedido defensivo foi
indeferido por ser manifestamente incabível.
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

São essas as informações que julgo pertinentes, com o intuito de subsidiar a
Decisão de Vossa Excelência. [...]”
Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha da Silva, a
ilustre PGJM manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da segurança
pleiteada.
É o Relatório.
VOTO
O Mandado de Segurança deve ser conhecido, pois foi impetrado, dentro do
prazo legal, por parte legítima, titular do suposto direito líquido e certo violado, dentro do
prazo legal, e após o esgotamento das vias recursais ordinárias.
O pedido intercorrente de matéria prescricional, previsto no art. 18 da Lei
5.836/1972, também deve ser analisado, uma vez que envolve questão apenas de direito, sem
a necessidade de análise do quadro probatório.
As alegadas violações ao direito líquido e certo serão examinadas no que diz
respeito: i. à hipótese dos Embargos Infringentes no Conselho de Justificação; ii. à
possibilidade jurídica da Técnica de Julgamento Ampliado; iii. à prescrição eventual da
punição administrativa combinada com a ofensa ao princípio do ne bis in idem (não duas
vezes pelo mesmo fato).
1. EMBARGOS INFRINGENTES NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
A admissibilidade dos embargos infringentes, no contexto do Conselho de
Justificação, regulado pela Lei 5.836/1972 e julgado por esta Corte Castrense, implica uma
análise cuidadosa das disposições legais e dos princípios jurídicos fundamentais que regem o
processo recursal.
1.1 História do Conselho de Justificação
O Conselho de Justificação trata-se de um processo especial instaurado no
âmbito das Forças Armadas, com vistas a julgar a incapacidade do oficial de carreira
permanecer na ativa devido a questões éticas e morais. Preponderantemente, destina-se a
oficial do serviço ativo, embora seja cabível para o da reserva remunerada ou reformado.
Há décadas, foi intitulado o Tribunal de Honra, expressão usada pelo deputado
Prudente de Moraes Filho ao fundamentar o primeiro projeto sobre a matéria no Congresso
Nacional, em setembro de 1921.
O mencionado Conselho possui raízes europeias. No entanto, juristas de renome
consideram que o modelo brasileiro difere de outros existentes no Direito comparado, em
razão de sua índole liberal e privilegiadora da defesa.
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como referência inicial ao Conselho de Justificação encontra-se o Conselho de
Guerra, com caráter justificativo e julgador, regra constante da Ordenança Francesa de
25.3.1765, que dispunha sobre a conduta de oficiais que obrigatoriamente deveriam ser
submetidos a esse julgamento. Tal norma constou também das Ordenanças de 1776 e de
1º.1.1876. A medida igualmente aparece no Código de Justiça Militar para o Exército de Mar
da França, promulgado em 1851, o qual estabelecia a convocação de Conselhos de Guerra
para a justificação de oficiais.
Na época do Brasil Colônia, registrou-se iniciativa legislativa que previa a baixa
do posto dos oficiais e a perda do soldo - Alvará de 23.4.1790. Entretanto, o marco inaugural
dessa modalidade de julgamento regrado foi a Lei 260, de 1º.12.1841, cujo art. 2º, § 3º,
declarava:
“O Governo poderá reformar qualquer oficial por motivo de mau
comportamento habitual, ouvido primeiro a opinião de um ‘Conselho de
Inquirição’, composto de três oficiais de patente igual, ou superior, precedendo
consulta do Conselho Superior Militar.”
Esse texto legal pode ser considerado precursor remoto do atual Conselho de
Justificação, o qual passou a ter rito próprio, bem como conferiu atribuições ao oficial
presidente, interrogante e escrivão, sendo ao final remetido ao Conselho Supremo Militar. Por
sua vez, este se pronunciava por meio de parecer e, posteriormente, restituía o processo à
Secretaria da Guerra para decisão.
O Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, vigente até a década de
1920, constou expressamente o direito de o militar se justificar mediante solicitação de
instauração de processo, por intermédio de Conselho de Investigação e de Guerra, para se
defender de acusações que lhe fossem oficialmente arguidas.
O Código de Organização Judiciária e Processo Militar de 30.10.1920 aboliu a
faculdade concedida aos militares de requerer conselho para se justificarem de acusações que
lhes fossem imputadas.
De autoria do deputado Prudente de Morais, o Decreto 4.651 foi aprovado em
17.1.1923. Esse foi criado na forma de um Tribunal de Honra, em que o militar poderia
“limpar a sua fé de ofício”, e foi regulamentado pelo Código de Justiça Militar de 1938 em
título específico, após os capítulos referentes ao processo judicial.
O Conselho adquiriu a feição moderna por meio da Lei 5.300/ 1967, prevendo o
julgamento em única instância pelo Superior Tribunal Militar. Atualmente, a matéria é regida
pela Lei 5.836, de 5.12.1972.
1.2 Natureza de Processo Administrativo do Conselho de Justificação
Os processos oriundos de Conselhos de Justificação são de natureza
administrativa, com foco na avaliação da conduta de oficiais e na aplicação de sanções que
possam afetar a sua condição de permanência no serviço ativo.
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A princípio, o processo do referido Conselho destina-se a julgar a incapacidade
do oficial das Forças Armadas de permanecer na ativa – art. 1º, Lei 5.836/1972, e, ao mesmo
tempo, permite que esse militar possa se justificar. Pode ser instaurado ex-officio ou a pedido
do interessado. É cabível também para militar da reserva remunerada ou reformado.
Como Tribunal de Honra e Corte Moral, ao final do processo, o Conselho
deverá se pronunciar quanto à culpa do justificante: se este não possui habilitação na carreira,
se é ou não incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.
Essa natureza administrativa se distingue claramente dos processos judiciais, os
quais possuem como finalidade a aplicação de penas em casos de delitos tipificados no CPM.
Portanto, a ausência de um caráter estritamente judicial nos Conselhos de Justificação coloca
em dúvida a aplicação de embargos infringentes, os quais são recursos típicos da esfera
judicante.
O princípio da taxatividade, que rege o Direito Processual, estabelece que
somente as modalidades de recursos expressamente previstas em lei podem ser admitidas. No
caso em comento, a legislação pertinente ao processo administrativo militar não prevê a
possibilidade de interposição de um recurso diante de uma decisão não unânime.
Na lição de Gustavo Badaró, o cabimento recursal possui duplo enfoque: a
recorribilidade da decisão e a adequação do recurso interposto. Entende-se por recorribilidade
a possibilidade de irresignação na lei contra ato jurisdicional. Assim, na codificação
processual, há atos que não são recorríveis, como decisões e despachos interlocutórios, além
daqueles previstos em norma especial. Já a adequação refere-se à assertividade da
impugnação contra o ato recorrível como, por exemplo, o recurso de apelação ser cabível
contra sentença, enquanto o recurso em sentido estrito não. Doutrina, in verbis:
"Em suma, o cabimento, ou taxatividade, deve ser visto sob duplo aspecto: (i) a
lei estabelece os atos recorríveis e (ii) a lei estabelece o recurso adequado para
impugnar cada ato. Ou seja: cabimento = recorribilidade + adequação. Por
exemplo, uma sentença condenatória é recorrível, sendo, portanto, um ato que
a lei admite recurso. E a lei estabelece como adequado para impugná-la a
apelação." (BADARÓ, Gustavo. Manual dos Recursos Penais. São Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2020.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-dosrecursos-penais/1153084567.
Acesso em: 8 dez 2024).
Em seu art. 538, o CPPM claramente dispõe sobre o referido recurso, mas esse
dispositivo só se aplica a decisões definitivas, proferidas em instâncias em que a legislação
adjetiva castrense é a norma regedora, não se estendendo a processos administrativos
especificamente regulados por outras normas.
Os embargos infringentes têm como objetivo a revisão de decisões que não
foram unânimes nas instâncias judiciais, potencialmente capazes de conduzir a uma nova
avaliação do mérito. Contudo, em um Conselho de Justificação, a natureza do julgamento é
distinta, pois este tipo de processo é dotado de regras e finalidades próprias, voltadas à
análise de conduta, cujo caráter é ético e disciplinar.
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, aplicar recurso judicial a esse contexto contrabalançaria a separação
entre as instâncias administrativa e judicial, bem como comprometeria a eficácia e a
celeridade da esfera disciplinar.
Da decisão do STM nenhum recurso é cabível, exceto para clarificar alguns de
seus termos por embargos de declaração. A execução do Acórdão compete ao Comando
Militar da Força do justificante.
Um dos objetivos centrais do sistema administrativo militar é a celeridade na
tomada de decisões que envolvem a conduta ética e profissional de seus integrantes. A
possibilidade de embargos infringentes poderia acarretar complementos desnecessários ao
processo, a prolongar ainda mais a resolução das questões. Isso contraria o espírito da
legislação disciplinar castrense, que busca a eficiência nos resultados, ou seja, prescinde de
fases procedimentais excessivamente alongadas, capazes de pôr em risco os pilares da
hierarquia e da disciplina.
Cabe destacar que a natureza das decisões proferidas em Conselhos de
Justificação, em sua maioria, não é passível de alteração por via recursal, visto que está
relacionada a fatos e condutas que já foram analisados em instâncias competentes, seja no
Poder Executivo ou Judiciário.
Tanto o STM quanto o Supremo Tribunal Federal compreendem que o
Conselho de Justificação possui natureza administrativa, embora de rito judicialiforme. Desse
modo, é repelida toda e qualquer tentativa da Defesa ou do Ministério Público de interpor
irresignações tais como embargos infringentes ou recurso extraordinário.
No contexto dos Conselhos de Justificação, os Embargos Infringentes não são
aceitáveis em razão: i. da natureza administrativa dos processos; ii. da especificidade da
legislação que os rege; iii. do princípio da taxatividade que limita os recursos a aqueles
expressamente previstos; iv. do objetivo de garantir a celeridade e a proteção da disciplina
militar.
Nesta esfera, a interposição do mencionado recurso geraria conflito entre os
sistemas judicial e administrativo, capaz de comprometer a lógica e a funcionalidade dos
processos disciplinares bem como as diretrizes estabelecidas em normas específicas.
Jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso sobre o tema:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE
PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. A pretensão defensiva
objetiva a rediscussão de matérias preliminares, cujas nulidades sequer por ela
foram arguidas, utilizando-se da presente ação mandamental como se fossem
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, sendo certo que esse recurso
é absolutamente incabível, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense. Afinal, embora a previsão legal descrita nos arts. 538 e 539 do
Código de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de oposição desse
Recurso contra ‘(...) sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar.’, não cabendo o manejo contra decisão unânime, é cediço que a
natureza do Conselho de Justificação é administrativa, razão pela qual o
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em seu art. 124, delimitou o
escopo dos Embargos a decisões não unânimes proferidas em Recurso em
Sentido Estrito e Apelações. Os fundamentos expendidos por ocasião da
rejeição das preliminares de nulidade suscitadas pela eminente Ministra-
Revisora no julgamento do Conselho de Justificação, e acompanhados pela
ampla maioria do Plenário desta Corte Castrense por ocasião do julgamento
do Conselho de Justificação vergastado, são absolutamente aptos a refutar a
argumentação defensiva, além de evidenciar a inexistência de direito líquido e
certo amparado pela via mandamental, mormente porque não se identificam as
apontadas nulidades. Denegação da segurança. Decisão por unanimidade.
(STM. MS 7100001-75.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino,
julgado em 3.10.2023, DJe de 25.10.2023).
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
PROCESSUAL.
POLICIAL
MILITAR.
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA
COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não
são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista
ausência de previsão constitucional. Precedentes. II - Agravo regimental a que
se nega provimento.” (STF - ARE: 1235073 SP 0900181-36.2016.9.26.0000,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.8.2020, DJe de
13.8.2020).
2. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO
No art. 942 do Código de Processo Civil (CPC), há previsão de uma técnica de
julgamento a ser aplicada quando o recurso de apelação, a ação rescisória e o agravo de
instrumento forem não unânimes:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá
prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros
julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no
regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o
direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[...]
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao
julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo,
nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição
previsto no regimento interno;
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar
parcialmente o mérito.
Destaca-se que a referida técnica de julgamento suprimiu os Embargos
Infringentes do art. 530 do CPC de 1973, restrito ao objeto da divergência.
Ademais, não se trata propriamente de um recurso em razão da ausência de
voluntariedade e da sua efetivação de ofício, por aplicação ex vi legis pelo próprio órgão
julgador. Uma vez colhidos os votos e constatada a hipótese de ampliação do quórum, o
julgamento não se encerra e acaba por se prolongar com a tomada de outros votos, em
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado provisório.
O julgamento é estendido, pois não se proclama o resultado definitivo sem a
tomada dos votos adicionais, e somente é lavrado o Acórdão após a decisão final. (SANTOS,
Nelton. A Ampliação do Quórum no Julgamento Não Unânime: O Artigo 942 do Código
de Processo Civil e Suas Particularidades In: AURELLI, Arlete et al. Estudos em
Homenagem à Prof.(a) Thereza Alvim. Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/estudos-em-homenagem-a-professora-thereza-
alvim/1199046024. Acesso em: 8 dez 2024).
Desse modo, o primeiro ponto destoante para a impossibilidade jurídica do
pedido feito pelo Impetrante é que a Técnica de Julgamento Ampliado se restringe a hipóteses
bem delimitadas do processo judicial de natureza cível, quais sejam, interposição de
Apelação e de Agravo de Instrumento, bem como ajuizamento de Ação Rescisória.
No caso do processo administrativo, a competência desta Corte Castrense é a de
julgar, em instância única, os processos oriundos de Conselhos de Justificação, remetidos por
Comandante da respectiva Força Armada.
Outro fator impeditivo, também previsto no CPC, encontra-se descrito no inciso
III do § 4º do art. 942, o qual estabelece a impossibilidade de aplicação da citada técnica de
julgamento quando a decisão não unânime for proferida pelo Plenário ou por Corte Especial:
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
[...]
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.
Assim, o art. 4º, inciso II, alínea “f”, do Regimento Interno deste Tribunal,
determina que os feitos originários dos Conselhos de Justificação sejam de competência do
Plenário.
Inclusive, as informações do eminente Ministro-Presidente do STM, além de
especificar esses pontos da lei adjetiva civil, ressalta a especificidade recursal do CPPM:
“Entretanto, como dito anteriormente, a mencionada ‘técnica de julgamento
ampliado’ não se aplica no âmbito desta Justiça Penal Especializada, afinal,
na seara do direito processual penal existe a figura dos Embargos Infringentes
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e de Nulidade do Julgado, que é o recurso cabível para aplainar as
divergências, nas hipóteses previstas no art. 124 do Regimento Interno do STM.
Ademais, o art. 942, § 4º, inciso III, do CPC determina que a aludida técnica
não cabe nos julgamentos realizados pelo Plenário dos Tribunais.
Assim, ante a inviabilidade de aplicação da ‘técnica de julgamento
ampliado’, e considerando a falta de previsão legal de aplicação do art. 942 do
CPC no âmbito desta Justiça Especializada, e que os julgamentos desta Corte
Superior Castrense são realizados pelo Plenário, o pedido defensivo foi
indeferido por ser manifestamente incabível.”
A jurisprudência pátria é cristalina pelo não emprego do art. 942 do CPC no
processo penal, com exceção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que preconiza
expressamente no seu art. 198 o sistema recursal do CPC:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO
NÃO UNÂNIME. PROCEDIMENTO DO ART. 942 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Não se aplica a disposição do art. 942 do Código de
Processo Civil às decisões não unânimes proferidas em ação penal.
EMBARGOS
REJEITADOS.”
(TJSC.
Embargos
de
Declaração
00103478620138240004, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal,
julgado em 21.6.2016; grifo nosso).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO QUE,
POR MAIORIA DE VOTOS, MANTEVE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE
POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 249 DO ECA). PRETENDIDA
APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.
ART. 198 DO ECA. PRECEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A RETOMADA DO JULGAMENTO, COM
NOVA INCLUSÃO EM PAUTA DO RECURSO DE APELAÇÃO.” (TJSC.
Embargos
de
Declaração
09007944020178240039
Lages
0900794-
40.2017.8.24.0039, Rel. Des. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal,
julgado em 25.9.2018; grifo nosso).
“[...] Decerto que esta Câmara já entendeu pela aplicação do
art. 942 do CPC/2015 aos recursos afetos à Justiça da Infância e Juventude,
com base no estabelecido no art. 198, do ECA, [...] Procedimento recursal
previsto na Lei 8.069 /90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.” (STJ. HC
407670/RJ, Rel. Min. Dra. Laurita Vaz, DJe de 2.8.2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART 198 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART.
942 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta
Corte Superior possui entendimento de que, segundo o art. 198 do ECA, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os
relativos à execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema
do Código de Processo Civil. 2. Assim, admite-se a aplicação do art. 942 do
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPC/2015 aos procedimentos relativos ao ECA, como no caso destes autos, em
que o julgamento da apelação foi por maioria. Na hipótese, a sistemática do
Código de Processo Civil prevê a adoção da nova técnica de complementação
de julgamento, com a tomada de outros votos em sessão subsequente ou na
mesma sessão. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no
REsp: 1763919/RJ, Rel. Min. Dr. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
7.2.2019, DJe de 15.2.2019).
Dessa forma, inviável empregar o sistema recursal da lei adjetiva civil ao
Conselho de Justificação, haja vista o aspecto restritivo do próprio CPC, como a inviabilidade
de aplicação do seu art. 942 nas decisões emanadas do Plenário, além da sua previsão
somente para a apelação, agravo de instrumento e ação rescisória. Ainda, o CPPM possui
sistema recursal próprio, o que impede o emprego da regra processualista comum.
3. PRESCRIÇÃO DO ART. 18 DA LEI 5.836/1972 E SUPOSTA DUPLA PUNIÇÃO
A parte Impetrante argumentou pela prescrição do processo de Conselho de
Justificação após a extinção da punibilidade criminal, em virtude do cumprimento da
suspensão condicional da pena em 1º.8.2023 e da eventual ofensa ao princípio do ne bis in
idem (não duas vezes pelo mesmo fato):
“De outra banda, à toda evidência, os fatos que culminaram na condenação
restam esvaziados pela extinção da pena imposta, após o cumprimento sem
revogação da suspensão condicional da pena em 01/08/2023, conforme
Sentença em anexo.
Posto isso, este Conselho de Justificação, erigido em 2022, perdeu a sua base
em 01/08/2023, o que equivale a dizer que ‘punir’ novamente esse militar com
condenação em Conselho de Justificação, sem bases, ofende o Princípio do NE
BIS IN IDEM e à Carta Magna, por punir um indivíduo pelo mesmo fato.”
Inicialmente, cabe esclarecer que o Conselho de Justificação foi instaurado pelo
Sr. Comandante da Marinha, por meio da Portaria 270/MB/MD, de 27.9.2021, para julgar
fato que tenha ofendido a honra e a moral da Força pelo Impetrante, enquadrado no art. 2º,
inciso IV, da Lei 5.836/1972, em decorrência da condenação criminal nos autos da Apelação
7000217-96.2021.7.00.0000, conforme Acórdão proferido por este Tribunal, cujo trânsito em
julgado foi lavrado em 23.6.2021.
Observa-se que entre a instauração do Conselho de Justificação e o trânsito em
julgado da condenação penal passaram-se apenas 3 meses (trânsito em julgado da Ação Penal
em 23.6.2021 e instauração do processo administrativo em 27.9.2021).
Esta Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a prescrição de 6 anos
do direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a contar da decisão final oriunda
do Juízo criminal, nos termos do caput e parágrafo único do art. 18 da Lei 5.836/1972.
Jurisprudência, in verbis:
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º DO CPM.
1. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO
-
AGU.
DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
2.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART.
2º, IV, DA LEI 5.836/1972. DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO
CRIMINOSO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. 3. NULIDADE. INÉPCIA DO LIBELO.
AUSÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA. VALORES VIOLADOS. ESTATUTO
DOS
MILITARES.
RESTRIÇÃO.
FATOS.
ESFERA
CRIMINAL.
INOBSERVÂNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA.
ROL
DE
TESTEMUNHAS.
IMPROCEDÊNCIA.
ATENDIMENTO.
EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. CPPM. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. REJEIÇÃO.
UNÂNIME. 4. NULIDADE. IRREGULARIDADE. PROVA EMPRESTADA.
AÇÃO PENAL. DOCUMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE. INSTAURAÇÃO.
TRIBUNAL DE HONRA. CÓPIAS. ALEGAÇÕES ESCRITAS. SENTENÇA.
CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. 5.
NULIDADE. INDEFERIMENTO. JUNTADA. AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA
PROBATÓRIA. FATOS INCONTROVERSOS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM
JULGADO.
AUSÊNCIA.
PREJUÍZO.
AMPLA
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNÂNIME.
6.
NULIDADE.
NÃO
AFASTAMENTO.
JUSTIFICANTE.
ATIVIDADES. TRÂMITE DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3º, I).
ATUAÇÃO.
PATRONO
CONSTITUÍDO.
REJEIÇÃO.
UNÂNIME
7.
NULIDADE.
ALEGAÇÃO.
INVERACIDADE.
PROVAS.
DILIGÊNCIA.
MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. 8. NULIDADE.
ARGUIÇÃO EX-OFFICIO. DEPOIMENTOS. OBSERVAÇÕES PESSOAIS.
IDONEIDADE MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONEXÃO. VALORES DA
CASERNA. REJEIÇÃO. MAIORIA. 9. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE LATAS DE
ÓLEO DE USO EM AVIAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE. LEVANTAMENTO
DE DINHEIRO. REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
RECONHECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS.
APÓS
O
FATO.
RESSARCIMENTO. DANO. ANTERIORIDADE. IPM. ADOÇÃO. PRINCÍPIO.
RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. PENA DE REFORMA. MAIORIA. 1. A Lei nº
5.836/1972 não prevê a atuação da Advocacia-Geral da União nos processos
de Conselho de Justificação e prevalece sobre as demais normas, em
homenagem ao Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade rejeitada.
Unanimidade. 2. Não se aplica a regra geral da prescrição, prevista no art.
125 e seguintes do CPM, considerando a data do ilícito penal, se a
instauração do Conselho se amparar no trânsito em julgado da sentença
penal condenatória. Nesse caso, considera-se o período de 6 anos a contar da
decisão final oriunda do Juízo Criminal, nos termos do caput do art. 18 da
Lei nº 5.836/1972. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...] Decisão por
maioria.” (STM. Conselho de Justificação 7000368-62.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 23.6.2022, DJe de
29.8.2022).
Assim, o termo inicial do direito de punir administrativamente ocorreu dentro
do prazo estipulado.
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lei não determina um prazo final para punir na esfera ética e moral. Contudo,
dentro das máximas jurídicas da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da
pessoa humana, pode-se conceber o mesmo prazo de 6 anos para se concluir o processo
administrativo.
Desse modo, o Acórdão desta Corte Castrense, no Conselho de Justificação
7000247-97.2022.7.00.0000, que decidiu pela perda do posto e patente do Impetrante, foi
publicado no DJe 210/2022, de 6.12.2022, ou seja, ainda dentro do direito de punir estatal.
No mesmo sentido, leciona a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
decorrência de lição da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva:
“Não obstante, constata-se que, efetivamente, houve a condenação criminal do
Impetrante e a ele foi imputada pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois)
anos (trânsito em julgado da condenação em 23 de junho de 2021). Em
decorrência, foi instaurado o Conselho de Justificação na data de 27 de
setembro de 2021. Logo, a nosso juízo, não há que se falar em hipótese de
prescrição no caso sub examine sob nenhuma vertente, mormente porquanto
não operado o lapso temporal de 6 anos nos termos do que a lei preceitua, com
observância das disposições do art. 2, inciso IV, e art. 18, da Lei nº 5.836/72.”
Quanto ao pedido de violação constitucional por dupla punição pelo mesmo
fato, inviável tal tese jurídica diante da independência das instâncias penal e administrativa.
A independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo
Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e
civis. Significa dizer que os acontecimentos que deram suporte a um determinado processo
no foro criminal podem, por sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um
julgamento administrativo, sem que isso represente um bis in idem, desde que caracterizada,
dentro do marco legal de cada instância autônoma, a possibilidade de punir.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte Castrense:
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
LEI Nº 5.836/72. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA, DE OFÍCIO,
PELO MINISTRO-RELATOR REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE
DO CONSELHO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE EM
VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DE OITIVA DA VÍTIMA REJEITADAS.
MÉRITO. FATO GERADOR DO CONSELHO OBJETO DE APURAÇÃO NA
ESFERA CRIMINAL COMUM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
TRIBUNAL DE HONRA. CONDUTA DE OFICIAL QUE MACULA OS
PRECEITOS DE ÉTICA E MORAL INSCULPIDOS NO ESTATUTO DOS
MILITARES. INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. A análise exegética dos dispositivos da
Lei nº 5.836/72 revela a intenção do legislador no sentido de que a
Administração Militar terá o prazo de seis anos para determinar a instauração
de Conselho de Justificação, contados da data em que emergirem, contra o
Oficial de carreira da ativa, da reserva remunerada ou reformado, fatos
desabonadores que o tornem presumivelmente incapaz de permanecer na
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situação em que se encontra dentro da respectiva Força, sob pena de ver fluir o
lapso prescricional. É irrelevante, para fins de julgamento em sede de Tribunal
de Honra, o depoimento da vítima no tocante ao cometimento de crime cuja
seara de apuração é estranha à Justiça Militar, até mesmo porque os fatos
objeto de apuração do Conselho de Justificação estão circunscritos àqueles que
possam vir a desabonar a conduta ético-militar que se espera de um Oficial das
Forças Armadas. A Sentença absolutória, fundada na insuficiência de provas,
não tem o condão de malsinar a Decisão do Conselho de Justificação. Se, por
um lado, na condenação criminal, não podem pairar dúvidas sobre a conduta
do agente, na esfera administrativa, basta a comprovação de que os fatos
macularam os preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
Os fatos narrados levados a efeito pelo Oficial resvalaram nos preceitos de
ética e dever militares, atingindo diretamente a honra e o pundonor, o decoro
da classe, a hierarquia e a disciplina, decorrente do que se impõe a
declaração de incapacidade de permanência no serviço ativo e a consequente
perda do posto e da patente.” (STM. Conselho de Justificação 0000003-
84.2008.7.00.0000, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 29.10.2012,
DJe de 6.5.2013).
“CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. OFICIAL
DECLARADO INDIGNO AO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE.
1.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO. É pacífica a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte que o Conselho de Justificação é de natureza administrativa. 2.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. É consagrado no Direito Brasileiro
a independência das instâncias. Assim sendo, um mesmo fato jurídico pode
ter reflexos penais, administrativos e civis. Equivale a dizer que fatos que
deram suporte a um determinado processo no Foro criminal podem, por sua
natureza e circunstância, servir de subsídio a um julgamento administrativo,
sem que isso represente um ‘BIS IN IDEM. São instâncias autônomas. [...]
No mérito, o Tribunal julgou o Justificante culpado, à unanimidade de votos, e,
por maioria, declarou-o indigno do oficialato, com a conseqüente perda do
posto e da patente.” (STM. Conselho de Justificação
0000005-
93.2004.7.00.0000, Rel. Min. Flávio de Oliveira Lencastre, julgado em
23.11.2004, DJe de 2.3.2005).
Além disso, adentrar no mérito da coisa julgada, operada no Conselho de
Justificação 7000247-97.2022.7.00.0000, malfere a segurança jurídica, a estabilidade das
decisões judiciais e as limitações do próprio remédio constitucional, restritas a hipóteses de
direito líquido e certo. Assim, deve-se assegurar a eficiência e a previsibilidade do sistema
legal disciplinar, a fim de evitar a reabertura de debates que já se encerraram de forma
definitiva.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem do Mandado de
Segurança por falta de amparo legal.
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367825v4 e do código CRC 1380b9d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/2/2025, às 19:28:18
7000651-80.2024.7.00.0000
40001367825 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR